Tribunal: STF
Processo: ARE 1391456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. CORREÇÃO DE ATO ERRÔNEO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL.



    1. Apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido, que objetivava para validar, em relação ao apelado, listagem que foi publicada no site CIAGA (Centro de Instrução Almirante Graça Aranha), no dia 27/05/2020, garantindo o seu direito a participar do Curso de Aperfeiçoamento para Oficial de Máquinas-APMA on line até seu final, em detrimento da nova listagem de classificação.



    2. Rejeita-se o pedido de retirada de pauta por simples oposição ao julgamento virtual, pois nenhum ato ou requerimento judicial pode ser imotivado, e a única razão para a retirada do feito de pauta virtual seria a pretensão à realização de sustentação oral. Desse modo, não tendo o apelado apresentado interesse em realizar sustentação oral, deve ser mantido o feito na pauta virtual. Exegese dos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno do TRF2, e do art. 3º, § 2º, da Resolução n o TRF2-RSP2021/00058, de 20.7.2021.



    3. A Administração Pública, dentro da discricionariedade que lhe atribui a lei, deve definir regras e critérios de julgamento do concurso, de forma a melhor atingir o interesse público. Acrescenta-se que é necessário que o certame respeite o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (STJ, 2ª Turma, RMS 49887 - MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.12.2016; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 01822495120174025101, E-DJF2R 01.06.2020).



    4. A Administração Castrense, no uso de seus poderes discricionários, estabeleceu critérios para participação de candidatos no processo de seleção do Curso de Aperfeiçoamento para Oficial de Máquinas-APMA-Online, ano de 2020.



    5. Primeira lista de classificados que utilizou como critério de classificação norma não prevista no edital do certame, já que a classificação estava de acordo com critério previsto no edital PREPOM-Aquaviários/2019, mas que não estava previsto no edital PREPOM-Aquaviários/2020.



    6. Erro nos critérios de classificação que foi detectado posteriormente pela Administração, que corrigiu de ofício, em ato imediatamente posterior, antes do início do curso de aperfeiçoamento.



    7. Ato de correção que não modificou o regramento do certame, apenas corrigiu lista de classificação errônea, realizada em desacordo com os critérios previstos no Edital, cumprindo assim com os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.



    8. Ato da Administração Pública proferido no exercício do poder de Autotutela para corrigir ato realizado em desacordo com o edital do certame, conforme o Enunciado nº 473 da Súmula do STF, ‘a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’.



    9. Outrossim, as atuações administrativas podem conter vícios de forma e de conteúdo, do ponto de vista fático ou jurídico. A margem de apreciação das autoridades, quando equivocadamente exercida, pode implicar diversos graus de invalidade: nulidade absoluta, nulidade relativa, anulabilidade, irregularidade. Relaciona-se o princípio da segurança jurídica, na sua origem, com a previsibilidade, desdobrando-se nos princípios da publicidade dos atos públicos, da precisão ou clareza das regras de direito e da boa-fé, da qual se deriva, finalmente, o princípio da confiança legítima.



    10. O reconhecimento definitivo da confiança legítima exigirá, ainda, um juízo de apreciação individual acerca do grau de cogniscibilidade/capacidadede reconhecimento do erro pelo administrado, consideradas suas características pessoais e as circunstâncias específicas do caso concreto.



    11. Não é suficiente, portanto, a simples existência de um erro por parte da Administração. Demanda-se, ainda, a constatação de que não era possível ao beneficiário, empregando diligência normal, perceber que o ato administrativo que se reputava válido padecia de irregularidade.



    12. In casu, pouco lapso temporal entre o erro da Administração e a sua correção, indícios de irregularidade na primeira lista, erro corrigido antes do início do curso, diante desses elementos não é possível aplicar o instituto da confiança legítima.



    13. No sentido da legalidade do ato administrativo e da mera expectativa de direito do candidato há precedente deste Tribunal Regional Federal (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC e RN nº 5035302-35.2020.4.02.5101, Rel. Des. Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julg. em 8.2.2021).



    14. Diante da reforma da sentença, os ônus sucumbências devem ser invertidos. Ausência de fixação de honorários sucumbenciais recursais, em razão do não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ. (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017).



    15. Apelação cível e remessa necessária providas”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente